Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDOS OS RECURSOS DA AUTORA E DA SEGUNDA RÉ. IMPROVIDO O RECURSO DA PRIMEIRA RÉ.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito, bem como a extinção da cobrança no valor de R$ 7.912,24 (sete mil, novecentos e doze reais, e vinte e quatro centavos), decorrente do atendimento no. 4.855.836.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora/recorrente afirma que faz jus à indenização por dano moral, pois as cobranças indevidas causaram-lhe abalos emocionais por prevalecer-se da sua fraqueza, tendo em vista sua idade e saúde. Sustenta a prática abusiva das rés ao executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 46639030). Contrarrazões apresentadas (ID. 46484287 e 46484285).
Recurso da primeira ré
4. A primeira ré, UNIMED RIO BRANCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduz que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a ofertar cobertura fora dos limites contratuais previamente estabelecidos. Ressalta que informou à parte autora que o medicamento que estava sendo cobrado pelo Hospital não era coberto pela operadora, em razão do seu caráter experimental e por não constar no rol de procedimentos da ANS, afastando qualquer tipo de ilegalidade, ou abusividade. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de inexistência do débito
5. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 46484278). Contrarrazões apresentadas (ID. 46484280).
Recurso da segunda ré
6. A segunda ré, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA LUZIA, pondera que ao promover a cobrança da dívida da paciente, a qual não lhe havia sido paga pelo plano de saúde, agiu acobertado pela excludente do exercício regular de direito. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, vez que a requerente assumiu a obrigação pelo pagamento de toda despesa do tratamento não coberta pelo plano de saúde. Requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ao menos contra si. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 46484269). Contrarrazões apresentadas (ID. 46484271).
Mérito
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.
9. Conforme relatado na inicial, a autora é beneficiária do plano de saúde, Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda (“UNIMED”), primeira ré, e ficou internada no HOSPITAL SANTA LUZIA, segunda ré, entre os dias 07/02/2022 a 11/02/2022, devido às complicações decorrentes de infecção causada pela COVID-19. Afirma que meses após a alta hospitalar foi surpreendida com uma cobrança, no valor de R$7.912,24, referente a aplicação do medicamento denominado "tocilizumabe," sob alegação de que a medicação utilizada no tratamento não tinha cobertura pelo plano de saúde.
10. A jurisprudência do STJ aponta no sentido de que “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)" (STJ. 3a Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018).
11. Na hipótese dos autos, importa esclarecer que a internação ocorreu em momento de grande controvérsia científica em relação ao fármaco mais adequado para combate aos sintomas da COVID-19. Todavia, destaca-se que não caberia à operadora do plano de saúde escolher o tratamento mais adequado à doença, pois isso é competência do médico assistente da paciente.
12. Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 668.261/SP, de Relatoria do e. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, que o plano de saúde pode até estabelecer a exclusão de doenças da cobertura oferecida pelo plano, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser realizado para a cura, sob pena de caracterizar a abusividade da cláusula contratual e de desvirtuar a assistência à saúde. Com efeito, não havendo justificativa para a recusa da cobertura, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e extinção da cobrança no valor de R$ 7.912,24 (sete mil, novecentos e doze reais, e vinte e quatro centavos), em relação a primeira ré, plano de saúde - Unimed Rio Branco.
13. Quanto ao recurso apresentado pela segunda ré, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ao menos contra si, tenho que razão assiste à segunda recorrente; isto porque a cobrança decorreu do exercício regular do direito, diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares, efetivamente prestados, e que o plano de saúde se recusou a cobrir. Neste viés, tem-se que a relação jurídica existente entre a parte autora e o plano de saúde não pode obstar o direito de crédito do nosocômio, autorizando-se a cobrança direta pelos serviços médico-hospitalares prestados.
14. Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVA PRESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PACIENTE. DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. VERIFICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO REALIZADA. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Se o Hospital demandante logrou êxito em comprovar a relação contratual estabelecida entre este e a paciente, ora Ré, com a juntada do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares, bem como a efetiva prestação dos serviços médico, forçosa a procedência do pedido de cobrança. (...) (Acórdão 1395880, 07024781620208070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DA USUÁRIA PELO HOSPITAL POR DESPESAS DE EXAME E MEDICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Razão assiste à recorrente. Isto porque não há como imputar responsabilidade civil ao Hospital Santa Luzia pelo fato da negativação do nome da recorrida, uma vez que decorreu do exercício regular do direito, diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados, impondo-se, assim, a alteração do fundamento atinente à reparação dos danos morais causados à autora (...). (Acórdão 1324285, 0700760-32.2020.8.07.0002, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/03/2021, publicado no DJE: 23/03/221. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso).
15. Em relação ao pedido de danos morais formulados pela autora, nota-se que foram julgados improcedentes em razão da ausência de prova da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e que a recusa da primeira ré estaria fundada em interpretação de cláusula contratual (exclusão de cobertura).
16. É certo que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Todavia, no caso, restou configurada a indevida recusa de cobertura de medicamento pelo plano de saúde. O que se espera, frente à assistência médica a que o beneficiário faz jus, é que tenha condições mínimas e dignas de suportar os dissabores que lhe acometem. O dano extrapatrimonial em matéria de saúde tem como fundamento o estado psicológico do paciente já abalado por conta da doença, atrelada à expectativa, à angústia e à esperança com o tratamento indicado pelo médico.
17. No caso, por mais que não houvesse evidências científicas acerca do uso do medicamento, a linha de tratamento reflete prerrogativa clínica do médico, a qual, logicamente, se pauta pela análise técnica da situação em voga. Ou seja, compete ao médico responsável pelo acompanhamento indicar o tratamento, não cabendo ao plano de saúde negar tal atribuição, in casu, sob o argumento de que o procedimento não faz parte do rol de procedimentos da ANS, o qual, frise-se, é meramente exemplificativo. Desse modo, eventual cláusula contratual que obste o tratamento completo à doença do segurado, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde.
18. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado. Nesse sentido, “[...] a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado [...]” REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017.
19. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e considerando que a cobrança ocorreu meses após a alta hospitalar, tenho que a indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportada pela primeira ré, UNIMED RIO BRANCO, mostra-se razoável e adequada, em observância ao caráter repressivo-pedagógico da reparação, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito.
20. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a primeira ré, UNIMED RIO BRANCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais. Sem condenação em honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
21. Recurso da primeira ré, UNIMED RIO BRANCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
22. Recurso da segunda parte ré, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA LUZIA, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a Rede D'OR SÃO LUIZ S/A, uma vez que a cobrança decorreu do exercício regular do direito diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados. Sem condenação em honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.